Tribunal: TJSP
Processo: 0010288-10.2008.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Embargos à execução. Escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária. Ausência de demonstração da alegada agiotagem. Bem de família. Incidência da exceção prevista no art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90. Sentença mantida. Recurso desprovido.